Tribunal: TJDFT
Processo: 0728011-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CITAÇÃO. ELEIÇÃO DE FORO. PREJUÍZO À DEFESA DAS PARTES. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ART. 63, § 3o, DO CPC.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo que declarou ineficaz a cláusula de eleição de foro e determinou, em processo de execução, a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de São Paulo/SP.
2. De acordo com o artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil, pode o juiz, de ofício, antes de efetivada a citação, reputar ineficaz a cláusula de eleição de foro caso a considere abusiva, e determinar a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.
3. O foro competente é definido pelas normas da Constituição Federal, Código de Processo Civil e leis de organização judiciária dos Estados, não sendo uma escolha aleatória das partes
4. Tendo sido eleito foro completamente estranho ao domicílio de ambas as partes, resta patente a sua escolha aleatória, o que não é permitido, pois afronta o princípio do juiz natural, bem como dificulta a defesa do demandado.
5. Recurso conhecido e desprovido.